Tribunal: TJBA
Processo: 8199807-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8199807-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE REGINALDO LUCIANO DE SOUZA

Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TAXISTA. ART. 264, XXIX, “A”, ITEM 7, DO RICMS/BA (DECRETO Nº 13.780/2012). APLICAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 14.528/2013. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DO ALVARÁ OU EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PREVALÊNCIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS SOBRE DADOS FISCAIS DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA ISENCIONAL. SALVADOR E ITAPARICA. MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS. INTEGRAÇÃO REGIONAL. ATENDIMENTO AO REQUISITO LEGAL. SENTENÇA FUNDADA EM PRESUNÇÕES E ASSERTIVAS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE FRAUDE. PARECER MINISTERIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA AFASTAR O DIREITO À ISENÇÃO.
ARGUMENTO DE REFORÇO.
ADMISSIBILIDADE DE PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS (ART. 71 DO CÓDIGO CIVIL). DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REFORMA DA SENTENÇA.

1.
A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do indeferimento administrativo de isenção de IPVA para veículo destinado à atividade de taxista, sob o fundamento de ausência de comprovação de residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho.

2. Nesse sentido, o
Decreto nº 14.528/2013 estabelece que a isenção de IPVA deve observar os mesmos critérios exigidos para a isenção de ICMS, dentre os quais o requisito previsto no art. 264, XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA.

3. Logo, d
emonstrado, por meio de conjunto documental idôneo e convergente (comprovante de residência, domicílio eleitoral, alvará municipal, declaração de exercício da atividade e inscrição previdenciária), o vínculo territorial do impetrante com a localidade do alvará ou região circunvizinha, resta atendida a exigência legal.

4. Logo, a
divergência de dados extraídos de notas fiscais eletrônicas não se sobrepõe a documentos oficiais dotados de fé pública, não sendo apta, por si só, a afastar o direito ao benefício fiscal.

5. Não bastasse isso, o
Município de Salvador configura-se como circunvizinho ao Município de Itaparica, diante da integração territorial, econômica e social entre as localidades, atendendo à finalidade da norma isencional.

6.
A sentença recorrida fundamenta-se em presunções genéricas de fraude e em alegações não individualizadas, sem demonstração concreta apta a infirmar o direito do impetrante, em afronta ao dever de fundamentação.

7. No mais, o
parecer ministerial, ao reproduzir argumentos da Administração e invoca dúvida fática, não apresenta fundamentação específica suficiente para afastar o direito à isenção, tampouco enfrenta adequadamente a possibilidade de residência em município circunvizinho.

8. Reforça-se que o próprio Código Civil admite a pluralidade de domicílios (art. 71), de modo que a eventual coexistência de vínculos residenciais em mais de um município não constitui óbice, por si só, ao reconhecimento do requisito legal, desde que evidenciado o efetivo liame territorial com a localidade do alvará ou região circunvizinha.

9.
Por fim, não se desconhece o entendimento desta Segunda Câmara Cível no sentido da ausência de direito líquido e certo em razão de divergências cadastrais e necessidade de dilação probatória em relação ao mesmo contribuinte que, na ocasião, requereu a isenção de ICMS para compra de taxi (Apelação Cível nº 8193295-08.2024.8.05.0001).

10. Todavia, no caso concreto, o conjunto documental apresentado — formal, convergente e dotado de fé pública — mostra-se suficiente à comprovação do requisito legal, não tendo o precedente enfrentado, de forma individualizada, tais elementos nem a questão da residência em município circunvizinho. Assim, a distinção decorre das peculiaridades fático-probatórias dos autos, que autorizam solução diversa.

11. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8199807-70.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE REGINALDO LUCIANO DE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .